Tribunal: TJDFT
Processo: 0006520-96.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006520-96.2017.8.07.0005 RECORRENTE: RODRIGO MIRANDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E POR HOMICÍDIO TENTADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDENTE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia requer o convencimento sobre a materialidade do crime e os indícios da autoria nos delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados, devendo os acusados ser pronunciados, quando preenchidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 414 do Código de Processo Penal, pleiteando a impronúncia, sob o argumento de que há robusta prova testemunhal o excluindo do local do crime, o que afasta sua autoria. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 414 do Código de Processo Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “sua versão é infirmada pelos relatos da testemunha Fernando Pereira Soares de Souza, que reconheceu, na delegacia, o réu como sendo um dos autores. Em relação à conduta, Fernando disse que o réu dava socos na vítima, depois saia, voltava e dava mais socos até a vítima Carlos Eduardo cair no chão (fls. 213/213v). A testemunha Sigilosa, também em juízo (mídia à fls. 622), confirmou sua declaração prestada na delegacia de polícia (fl. 301), afirmando que viu RODRIGO agredindo a vítima. Portanto há provas da materialidade e indícios de autoria contra RODRIGO, sendo a manutenção da decisão de pronúncia medida de rigor” (ID 14262399). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidirá a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a este serem enviados os autos na hipótese de razoável grau de certeza da imputação. 2. Tendo a Corte a quo concluído pela existência de provas da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva em desfavor do acusado, para se chegar à conclusão diversa das instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Esta Corte Superior tem admitido a exclusão das qualificadoras do crime de homicídio na sentença de pronúncia, quando evidenciada pelas premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias sua manifesta improcedência, o que não foi demonstrado no caso. 4. Tendo o Tribunal de origem, mediante análise das provas dos autos, concluído não ser possível excluir as qualificadoras, pois devidamente fundamentadas na prova testemunhal produzida, tem incidência a Súmula n. 7/STJ. 5. Não se verifica a ocorrência de excesso de linguagem, pois a pronúncia abordou apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas apresentadas, especialmente a prova testemunhal, não se observando incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, com qualificativos fortes a induzir o julgamento pelo Conselho de Sentença. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1890976/CE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025